Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714921-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: SANDRO DIAS COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVERSA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença (CC, art. 50). 3. Incumbe à parte interessada o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que justifiquem o reconhecimento do instituto. A inversão do ônus da prova não serve para devassar as contas ou a atuação da pessoa jurídica no mercado, sobretudo, quando não há elementos mínimos para permitir a aplicação da medida processual. 4. A utilização de plano de saúde empresarial não configura confusão patrimonial exigida pela legislação civil. É, no máximo, uma questão que deve ser resolvida pelo próprio plano de saúde. O fato de o sócio ter sido avalista em empréstimo da sua empresa também não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois apenas optou por responder pessoalmente por aquele negócio jurídico. 5. Recurso conhecido e não provido O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos de 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil e enunciado 98 da Súmula do STJ, sob o argumento de que os embargos de declaração com intenção de prequestionar não possuem caráter protelatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ. Requer que todas as intimações ocorram em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB-DF 22.429. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração são de caráter eminentemente protelatório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações ocorram em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB-DF 22.429. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023